Tribunal: TJSP
Processo: 2234077-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Ausência de comprovação de recolhimento das custas de preparo no momento da interposição do recurso - Determinação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC – Não recolhimento do valor determinado, pleiteando o recorrente a gratuidade da justiça – Eventual concessão da benesse que não produziria efeitos retroativos

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Ausência de comprovação de recolhimento das custas de preparo no momento da interposição do recurso - Determinação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC – Não recolhimento do valor determinado, pleiteando o recorrente a gratuidade da justiça – Eventual concessão da benesse que não produziria efeitos retroativos ("ex tunc") – Ausência de comprovação do recolhimento em dobro do valor do preparo recursal na oportunidade concedida – Deserção configurada – Preliminar acolhida – Recurso não conhecido.